Tribunal: TJES
Processo: 5007258-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2.
Hipótese em
que
a questão apontada como omissa foi devidamente esclarecida e enfrentada de forma clara no recurso anterior.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à reabertura de discussões sobre questões já decididas.

5.
Recurso improvido.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Para que sejam conhecidos os embargos de declaração, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal e, considerando que
o embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição
,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL CORRESPONDENTE À MATRÍCULA 5184. CERCA CONSTRUÍDA SEM AUTORIZAÇÃO PELO RECORRENTE NA ÁREA DE TERRA LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A controvérsia dos autos trata da localização do imóvel correspondente à matrícula 5184, de propriedade do ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO.

II.
Da Partilha dos Bens relacionada a JOÃO JORGE ABU DIOAN (genitor do Recorrente e avô da Recorrida) (ID 5422316), restou fixado que: I) ao Sr. JORGE DAVID NETO (genitor da Recorrida, já falecido) pertenceria às matrículas de nº 5184, com 08.43,53,00ha, e de nº 1091, com 52,03,00ha (IDs 5422312 e 5422313); II) ao Sr. JOÃO LUIZ ABU DIOAN, ora Recorrente, pertenceria a matrícula nº 5146, com 68,97,00ha (ID 5422310).

III.
A Autora/Recorrida apresentou um levantamento topográfico (ID 25507874, dos autos originários), produzido unilateralmente, demonstrando que a cerca construída pelo Recorrente possivelmente invade 121.768 m2 da área pertencente ao Espólio, na medida em que as matrículas pertencentes ao Espólio possuem um total registrado de 604.653,00 m2, enquanto o total cercado corresponde a somente 482.885,00 m2.

IV.
O Recorrente apresenta levantamento topográfico diverso (ID 5422541), também produzido unilateralmente, aduzindo que as áreas estão devidamente demarcadas, na medida em que somente a matrícula de nº 1091 confronta a terra do Recorrente, tendo em vista que, segundo afirma, a matrícula nº 5184, com 08.43,53,00ha, está localizada em local diverso, motivo pelo qual não deve ser incluída na metragem da área onde restou realizado o levantamento topográfico.

V.
Há controvérsia sobre a área debatida nos autos, com produção de provas unilaterais por ambas as partes litigantes, não sendo possível afirmar, neste momento processual, a exatidão da localidade das áreas litigiosas. Sucede, contudo, que a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo Recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da Autora/Recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse.

VI.
O Recorrente não logrou êxito em comprovar qual seria a efetiva área e respectiva localização consignada na referida matrícula, tendo em vista que o próprio Recorrente figurou como Inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
", Sr. JOÃO JORGE ABU DIOAN, portanto, deveria reunir condições para indicar a exata localização do imóvel objeto da matrícula em questão, em contraposição às matrículas de nºs 1091 e 5146.

VII.
Considerando que a cerca instalada de forma unilateral pelo Recorrente contempla o universo de 121.768 m2 da área noticiada como sendo pertencente ao ESPÓLIO DE JORGE DAVID NETO, do qual a Autora/Recorrida é a Inventariante, bem como, em virtude da aludida inexistência de indicação da localização da matrícula nº 5184 pelo Recorrente, impõe-se a preservação do status quo ante e consequente manutenção da Decisão combatida.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões de id. 6945558, aduz o embargante

(i)
contradição entre o reconhecimento de que há significativa controvérsia sobre a área da litigiosidade e a presunção de que a embargada deve ser imitida na posse;
(ii)
contradição quanto a presunção da localização da área;
(iii)
omissão quanto a fundamentação para presumir que o embargante detinha o dever de localizar a área, quando o ônus caberia a parte ora embargada;
(iv)
omissão quanto a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência;
(v)
omissão quanto ao prazo exíguo fixado para retirada da cerca; e
(vi)
omissão quanto a alegação de nulidade da decisão que deixou de observar a formação de litisconsortes necessários.

Pois bem. De plano, verifico nítido intuito de rediscutir a matéria por meio dos embargos de declaração sob análise, o que, por certo, não se pode admitir.

No voto condutor do acórdão desta Terceira Câmara Cível, o eminente Desembargador Relator designado fez constar expressamente que, não obstante a controvérsia a respeito da área debatida nos autos, “
a cerca em questão foi instalada em momento superveniente pelo recorrente, inclusive, merecendo pronta resistência por parte da autora/recorrida, no local da terra litigiosa que alega integrar a sua propriedade e posse
”.

Sendo assim, por óbvio, não há contradição entre o reconhecimento da controvérsia e a presunção de que a embargada deve ser imitida na posse, tampouco quanto a presunção da localização da área, uma vez que o voto condutor ressaltou que, justamente em razão da controvérsia, “impõe-se a
preservação do status quo ante e consequente manutenção da decisão combatida
”.

Da mesma forma, não vislumbro qualquer omissão que justifique o acolhimento desses aclaratórios. Pelo contrário, verifico que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ademais, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do Código de Processo Civil de 2015, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

De tudo, percebe-se o manifesto intento em
rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado
, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Insta salientar que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR VOTO DE RELATORIA.